Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740576-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDA: STP BRASILIA - COMÉRCIO DE ELETROS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FISCAL. OBJETO. PATROCÍNIO DOS INTERESSES DA CONTRATANTE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ÓRGÃOS FISCAIS. ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, RELATÓRIOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS E PERÍCIA CONTÁBIL. AUTORA. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO PRATICADO PELA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. QUALIFICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR. JULGAMENTO DA AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL. DESCONEXÃO COM OS LIMITES OBJETIVOS DA CAUSA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. ATUAÇÃO POSITIVA. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. 3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente. 4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 5. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do art. 205 do Código Civil, restando inaplicável ao caso em comento o prazo prescricional trienal previsto para a pretensão de ressarcimento derivado de enriquecimento sem causa (EREsp no 1.280.825/RJ). 6. A pretensão derivada de relação contratual que encarta pedido de resolução do negócio, fundado no inadimplemento da parte contratada, com a repetição dos valores vertidos pela contratante, é impassível de ser caracterizada como pedido de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, e, ademais, derivando de relação contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal aplicado às ações pessoais não objeto de regulação casuística, cujo termo inicial, a seu turno, é a data do inadimplemento, pois quando ocorrera a lesão ao direito invocado (CC, art. 189). 7. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de pessoa jurídica fornecedora de serviços de assessoria fiscal, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o). 8. Lastreando a contratante o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratada incidira em inadimplência quanto às obrigações que perfaziam o objeto do contrato de prestação de serviço de assessoria fiscal e tributária que firmaram, e, outrossim, apurado que a contratada, em contrapartida, não evidenciara a subsistência de fato apto a infirmar a caracterização do inadimplemento que lhe fora imputado, deixando desguarnecida de lastro a invocação de que cumprira com o avençado, o havido conduz ao acolhimento do pedido resolutório e condenatório deduzido pela contratante adimplente, defronte à inexistência da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que deduzira (CPC, art. 373, I e II). 9. O descumprimento da integralidade das obrigações de meio e de resultado encartadas em contrato de prestação de serviços de assessoria tributária traduz inadimplemento contratual da fornecedora dos serviços apto a legitimar a resolução da avença por sua culpa, com o consequente retorno das partes contratantes ao status quo ante, donde, em tendo dado causa ao desfazimento do negócio, repercutindo sobremaneira na expectativa da contratante, a contratada é obrigada a devolver a integralidade das parcelas solvidas por ocasião da concretização da avença e à guisa de realização do preço contratado. 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da parte recorrida, uma vez que a procuração foi assinada por pessoa que já não fazia parte do seu quadro societário; b) artigos 7° e 9°, ambos do CPC, por cerceamento de defesa, haja vista que a perícia técnica é imprescindível para o correto deslinde da causa; c) artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, argumentando pelo reconhecimento da prescrição; d) artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a ausência de êxito nos serviços prestados se deu por culpa exclusiva da recorrida. Por fim, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, incisos I e VI, do CPC, porquanto a tese de ilegitimidade ativa da recorrida não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 7° e 9°, ambos do CPC, e 14, § 4°, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61824805): “(...) Em suma, deveras desnecessária, ineficaz e impertinente a produção de prova pericial para analisar os supostos motivos da não obtenção de êxito dos serviços de assessoria tributária quando, em verdade, sequer há evidências materiais de que foram efetivamente prestados, sendo exatamente em face da completa ausência de realização das obrigações contratuais acometidas à contratada, a quem competia a realização da assessoria fiscal, que se insurgira a contratante via da vertente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Tem-se, assim, que a medida somente redundaria no retardamento do desenlace da lide e geraria o encargo de suportar seus custos sem que pudesse ensejar a germinação de qualquer subsídio apto a auxiliar a elucidação da controvérsia. (...) Dessas premissas emerge a evidência de que, não tendo a apelante demonstrado que efetivamente realizara as obrigações cujo inadimplemento lhe fora imputado, não tendo, assim, se desincumbindo de comprovar o fato que indicara como extintivo ou impeditivo da pretensão autoral, providência que, a propósito, não demandava a produção da prova técnica indicada, ressai inexorável o reconhecimento de seu inadimplemento contratual. Conquanto a apelante pudesse facilmente se desvencilhar de seu ônus probante mediante a comprovação, pela via documental, de que prestara os serviços perante os órgãos nominados, ou, ainda, de que, no interregno indicado, encaminhara os relatórios e informes previstos, assim não o fizera, donde não se divisa a necessidade de promover qualquer adequação na sentença recorrida, motivo pelo qual o apelo deve ser desprovido.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação ao artigo 206, § 3°, inciso V, do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil” (AgInt no REsp 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, com relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021